Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS NO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJITADA, E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação indenização por danos materiais e morais decorrente de compra fraudulenta realizada no site da primeira ré (Google Play), com o cartão de crédito de titularidade do autor no Banco Santander, segundo réu, cujos pedidos foram julgados procedentes para condená-los, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$2.999,98, em dobro, portanto R$5.999,96 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), bem como a pagarem ao autor, também solidariamente, indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Ambas as rés apresentaram recurso inominados regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo.
4. Preliminar de ilegitimidade. O Banco Santander defendeu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto tão somente atendeu o comando de transação bancária (transferência monetária sistêmica) requisitado pela parte recorrida para a beneficiaria corre GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que a parte autora imputa ao banco responsabilidade por fraude envolvendo os dados de seu cartão (teoria da asserção). Ainda, vê-se que tal questão confunde-se com a matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. A parte autora narrou que verificou a cobrança na fatura de seu cartão de crédito vencida em janeiro de 2021, de dois lançamentos de R$ 1.499,99 cada, oriundos da plataforma do 1o réu (Google Play), cuja compra alegou que não foi por ele realizada. O fato foi comunicado ao banco, que excluiu os valores. Afirmou que, contudo, em março foi novamente surpreendido com as mesmas cobranças, quando entrou em contato com a instituição bancaria, que se justificou informando que o 1o réu (Google Play) teria reapresentado tais débitos e, por tal razão, o banco não mais poderia exclui-los da fatura. Por fim, alega que entrou em contato com a empresa Google, a qual se escusou da responsabilidade, imputando-a ao Banco Santander.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. A súmula n. 479 do STJ, no mesmo sentido, estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Observa-se que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta, contratação de crédito, compras e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.
8. Em que pese a ré, Google, afirmar que a culpa seria exclusivamente da instituição financeira, neste caso, observa-se que a fraude também decorreu do uso da conta do autor no Google, motivo pelo qual ambas as rés são responsáveis pelos danos causados ao consumidor.
9. No caso concreto, o autor não reconheceu a compra, razão pela qual competia às rés comprovar que a compra teria se dado de forma regular, o que não fizeram. Os réus não demonstraram nos autos o detalhamento das compras, tampouco das respectivas autorizações das transações.
10. Assim, devem as rés, de forma solidária, restituírem ao autor o valor das compras fraudulentas que foram lanças no cartão e pagas. Contudo, o recurso das rés merece provimento quanto a restituição em dobro, porque não é o caso de se aplicar o art. 42 do CDC.
11. Na hipótese, incabível a devolução em dobro, porque a cobrança não se revela injustificada, pois a compra foi de fato realizada, ainda que por terceiro estelionatário, e as rés acreditaram que a compra havia sido realizada pelo próprio autor. Desse modo, é imperioso reconhecer que as rés exerceram direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo. Logo, a restituição das quantias cobradas deve se dar na forma simples.
12. Quanto ao ocorrido o juízo sentenciante acertadamente observou que: “(...) as transações foram devidamente contestadas pelo autor, que afirmou não reconhecê-las para ambos os réus e, mesmo após a disputa aberta pelo 2o réu a fim de que o 1o réu demonstrasse a legitimidade dos débitos, em que não restou comprovada a efetiva participação do autor nas compras, tais despesas voltaram a ser repassadas ao autor e lançadas na fatura de seu cartão de crédito”
13. Nesse passo, conclui-se que os fatos superam os limites do mero dissabor e evidencia a configuração de dano extrapatrimonial a cobrança em razão de débito originado de fraude, seguida de atitude desidiosa dos fornecedores em resolver o problema, imputando as rés uma à outra a responsabilidade pelos danos, deixando de lado qualquer solução ao consumidor, a despeito da inexistência de negócio jurídico legítimo e significativo prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
14. Em atenção às circunstâncias da lide, ao dano, além do porte econômico dos recorrentes, bem como o fato e de suas consequências, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, se mostra adequada, razoável e proporcional ao caso concreto.
15. Recurso dos réus conhecidos, preliminar rejeitada, e providos somente para afastar a restituição em dobro do dano material, cuja devolução deve se dar na forma simples, no valor de R$2.999,98, mantendo-se os demais termos da sentença.
16. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento dos recursos.
17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.